Tribunal: STF
Processo: RC 1430
Classe: RC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-03-08
Data de publicação: 1983-03-08

Ementa:
CRIMINAL.
PROCESSUAL. RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ESGOTAMENTO DAS
VIAS RECURSAIS ORDINARIAS: NECESSIDADE.
NÃO E DE CONHECER-SE DO RECURSO CRIMINAL INTERPOSTO PERANTE O
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, SE E CERTO QUE AINDA NÃO SE HAVIAM
EXAURIDO AS VIAS RECURSAIS ORDINARIAS, POIS TENDO A DECISÃO SIDO
TOMADA NO TRIBUNAL SUPERIOR MILITAR, POR MAIORIA DE VOTOS, AINDA
TINHAM CABIDA, ALI, EMBARGOS INFRINGENTES, (ARTS. 538 E 539 DO COD.
DE PROC. PENAL MILITAR).